Tribunal: TJMT
Processo: 1011199-10.2023.8.11.0003
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011199-10.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE), ANTONIO DOS SANTOS LIMA - CPF: 592.400.752-91 (RECORRIDO), WANYA ADRYELLI VIEIRA DA SILVA - CPF: 041.602.951-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
NULIDADE PROCESSUAL.

CERCEAMENTO DE DEFESA.
SEM PREJUÍZO. PROVA QUE NÃO CONTRIBUI PARA O DESLINDE DA DEMANDA. PRELIMINAR REJEITADA. PROVA DA ORIGEM DA DÍVIDA. ÔNUS DO CREDOR.DOCUMENTOS UNILATERAIS. IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA. AUSÊNCIA DE OUTRAS EVIDÊNCIAS DA RELAÇÃO JURÍDICA. CONDUTA ILÍCITA CARACTERIZADA.
INSCRIÇÃO OU MANUTENÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO.

DANO MORAL
IN RE IPSA
.

QUANTUM
INDENIZATÓRIO.

RESTRITIVO POSTERIOR.
TERMO INICIAL.
JUROS DE MO
RA.
ILICITO EXTRACONTRATUAL. JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSO.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Haverá nulidade apenas quando: (a) não foi observada a formalidade do ato processual impugnado; (b) não alegada pela parte que lhe deu causa (art. 276
do CPC); (c) o ato não alcançar sua finalidade (art. 277 do CPC); (d) alegada na primeira oportunidade (art. 278 do CPC); (e) ocasionar efetivo prejuízo
a
uma das partes (art. 283, parágrafo único, CPC).
A simples alegação genérica de cerceamento de defes
a, sob o argumento de que não foi oportunizado à parte a produção de provas, sem quaisquer evidências da prova que se pretendia produzir ou daquilo que se pretendia comprovar não acarreta nulidade processual.

2.
É do credor o ônus de comprovar
a
origem do
seu crédito não reconhecido pelo devedor.

A apresentação de documentos unilaterais e apócrifos, impugnados especificamente e desacompanhados de
outros elementos que evidenciem os fatos que se pretende demonstrar, é
insuficiente
como
prova da suposta relaç
ão contratual suscitada pela parte reclamada, tornando a cobrança indevida e caracterizando conduta ilícita.

3.
A insc
rição ou manutenção indevida em cadastro restritivo de crédito
gera
dano moral
in
re

ipsa
. Precedentes do STJ.

A negativação questionada
é a primeira registrada (R$ 251
,23
) e gera dano moral.

4.
O
quantum
indenizatório do dano moral deve ser fixado tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano, satisfazendo o caráter compensatório e
desincentivando a repetição da conduta ilícita.

Tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como o valor do restritivo (R$ 251
,23
) e a quantidade de restritivos posteriores (num total de 2), a indenização fixada em
R$
4.000,00
érazo
ável e suficiente para a reparação do dano moral.

5.
O termo inicial dos juros de mora
na
indenização por dano moral depende da natureza da ilicitude (contratual ou extracontratual). Sendo o ilícito de natureza extracontratual, o valor do dano moral deve s
er atualizado com juros de mora a partir do evento danoso.

6.
Recurso conhecido e não provido.

7. Custas processuais e honorários advocatícios,
estes
fixados em 20% sobre o valor da condenação, pela parte recorrente.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1011199-10.202
3.8.11.0003

Origem
:
2º JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS

Recorrente
:
ITAU UNIBANCO S.A.

Recorrido
:
ANTONIO DOS SANTOS LIMA

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

ANTONIO DOS SANTOS LIMA
ajuizou

reclamação

indenizatória

em

face
ITAU UNIBANCO S.A.

Sentença

proferida
no
ID186959693/PJe2.
Concluiu
que:
não

ficou

evidenciada
a
relação

jurídica
entre as partes pela
parte

reclamada
.
Julgou

parcialmente

procedente
a
reclamação
para: a)
declarar

a

inexistência
do
débito
de "
R$ 251
,23
(
duzentos
e
cinquenta
e um reais e
vinte
e
três
centavos),
referente

ao

contrato
nº 000802257740000
",
discutido

nos
autos; e b)
condenar
o
recorrente

ao

pagamento
de R$ 4.000,00 a
título
de
danos

morais
.

A
parte

reclamada

interpôs

Recurso

Inominado
no ID186959696/PJe2.
Arguiu

nulidade

em

razão
do
cerceamento
de
defesa
,
porquanto

não

lhe

foi

oportunizado

produzir

provas
. No
mérito
,
sustentou
que: a)
houve
a regular
contratação dos serviços de cartão de crédito pela parte

reclamante
, do qual
decorre
a
dívida

negativada
; b)
não

houve

dano
moral
sofrid
o
pela
parte

reclamante
; c) o
quantum

indenizatório
se
mostra

excessivo
; e d)
os

juros
de mora
devem

incidir
a
partir
do
arbitramento
.
Pugnou
pela
declaração
de
nulidade
da
sentença
, a
fim
de que
seja

designada

audiência
de
instrução
,
ou
,
então
,
seja

refor
mado
o
decisum
para
julgar

improcedente
a
reclamação
.

A
parte

reclamante

apresentou

contrarrazões
no ID186959699/PJe2.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Nulidade
de
atos

processuais
.

Segundo as regras processuais, previstas no CPC, será decretada a nulidade apenas quando: (a) não for observada a forma do ato processual impugnado (art. 277, 1ª parte); (b) não for alegada pela parte que lhe deu causa (art.
276); (c) o ato não alcançar sua finalidade (art. 277, 2ª parte); (d) for alegada na primeira oportunidade (art. 278); (e) ocasionar efetivo prejuízo a uma das partes (art. 283, parágrafo único).

No
presente

caso
, a
parte

reclamada

alega

nulidade
da
sent
ença
com o
argumento
de que
houve

cerceamento
de
defesa

por

não

lhe

ter

sido

oportunizada
a
produção
de
provas
.

Em tempo,
em
que
pese
a
parte

recorrente

ter

postulado a realização de audiência de instrução e julgamento
, no
caso
dos autos, nota-se que
não

há

qualquer

utilidade

na

produção
de
prova
oral,
mormente

porque
a
controvérsia

instalada
e o
fato
probando é
eminentemente
documental.

Demais
disso
, eventual
depoimento

tomado
da
parte

reclamante

serviria

apenas
para
aferir
se
houve
a
contratação

ou

não
d
os
serviços
de
crédito

aqui

impugnados
,
ocorre
que
o

referido

depoimento

não

agregará

qualquer

subsídio

útil
para
composição
da
controvérsia
,
isto

porque
a
versão
dos
fatos

trazidos
pela
parte

reclamante

já
se
encontra

exposta

nos
autos,
em

sua

peça
de
ing
resso
.

Por
fim
, é de se
lembrar
que
o

julgador
é o
destinatário
da
prova
,
cumprindo-lhe

indeferir

provas

ou

diligências

impertinentes
(art. 370, §
único
do CPC).

Dessa forma,
não

sendo

demonstrado

qualquer

prejuízo
pela
parte

reclamada
e
nem

tampouco
que
a
prova
oral
teria

qualquer

utilidade
para o
deslinde
da
demanda
,
rejeito
a
preliminar

levantada
.

Origem
da
dívida
.

É do
credor o ônus de provar a higidez do seu

crédito
, para
legitimar
as
ações

adotadas
para
seu

recebimento
, inclusive
a

inscrição
do
no
me
do
devedor

nos

órgãos
de
proteção

ao

crédito
. E é
assim
,
primeiro
,
por
se
tratar
do
fato

constitutivo
do
seu

direito
(art. 373,
inciso
I, do CPC) e,
depois
,
por

não
ser
razoável

atribuir

ao

devedor

a

obrigação
de
fazer

prova
de
fato

negativo
.

A
propósit
o
:

(...)
Negativa
de
contratação
e de
existência
de
débito
.
Caso
em
que o
autor

nega

a

existência
de
contratação
e de
débito
junto à
instituição

financeira

ré
,
razão
pela qual
afirma
que
inscrição
do
seu

nome

em

órgão
de
proteção

ao

crédito

foi

indevida
.
O

ônus da prova da contratação e utilização de cartão de crédito
e da
origem
do
débito
que
motivou

a

inscrição

desabonatória
é da
ré
,
porquanto

inviável

exigir
-se do
autor

prova

negativa
.

Faturas

confeccionadas pela ré que não se prestam para provar a contr atação
.

Não
tendo a
demandada se desincumbido do ônus da prova que lhe

competia
,
impõe
-se a
declaração
de
nulidade
da
dívida
e a
determinação
de
cancelamento
da
inscrição

negativa
. (...) (TJ-RS - AC: 70075554006 RS, Relator: Carlos Eduardo
Richinitti
, Data
de
Julgamento
: 22/11/2017, Nona Câmara
Cível
, Data de
Publicação
:
Diário
da Justiça do
dia
24/11/2017)

Na
mesma

direção
é o
entendimento
das
Turmas

Recursais
:

(...) 3. O
artigo
14 do Código de
Defesa
do
Consumidor

atribui

ao

fornecedor
de
serviços
a
resp
onsabilidade

objetiva

quanto

aos

danos

causados

ao

consumidor
,
fundada

na

teoria
do
risco
da
atividade
.4. Se a
consumidora

alega

desconhecer

a

existência
de
relação

jurídica
entre as partes e,
consequentemente
, a
responsabilidade

pelo

débito

questionado
,

cabia
a
Reclamada

comprovar
a
sua

origem
e
licitude
,
ônus que não se desincumbiu a teor do disposto
no art. 373, II, do CPC. (...)
(
Recurso

Inominado

nº
1020761-48.2020.8.11.0003, Rel. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
10/07/202
3,
publicado
no DJE de 13/07/2023).

Com o
objetivo
de
comprovar

a

origem
do
crédito
, a
parte

reclamada

apresentou

faturas
,
relatórios
e
telas

sistêmicas
(ID186959656/
PJe
2
ao

ID186959667/PJe2).

Os

documentos

unilaterais
e
apócrifos
,
tem
valor
probatório

quando

houver

evidências

favoráveis

aos

fatos
que se
pretendem

comprovar
(
Súmula
34 das
Turmas

Recursais
do Estado de Mato Grosso).

No
presente

caso
,
não

vislumbro

a

existência
de
outras

evidências
que
corroborem

a

existência
da
relação

jurídica
, pois,
pr
imeiramente
, o
endereço

constante

nas

faturas

trazidas

não
é o
mesmo

daquele

contido

na

inicial
.

Além

disso
, de
suma

relevância

destacar
que a
própria

parte

recorrente

alega

em

sua

peça

contestatória
que a
negativação

posta

sobre

os
dados do
consumidor

decorre
do
contrato
nº 000892257740000, o qual
tem

por

objeto
o
cartão
(
plástico
)
de n
º 5149.xxx.xxx.0235,
ocorre
que a
única

suposta

fatura

referente

ao

referido

cartão

foi

juntada
no ID 186959664/PJe2; fl. 4, a qual, per
si
,
não é capaz de comprovar a co ntratação dos serviços de crédito e nem

mesmo

utilização
do
aludido

plástico
,
além
de que,
os

documentos

foram

especificamente

impugnados
pela
parte

reclamante
,
fragilizando
o
seu
valor
probatório
.

Quanto
às

demais

faturas

encartadas
,
estas

dizem

respeito
a
cartões

diversos

daquele

informado

como

objeto
do
contrato
de que
ensejou
a
negativação
dos dados do
consumidor
.

Dessa forma,
nota-se que
a

empresa

reclamada

não

apresentou

nenhuma

evidência

significativa
da
existência
de
crédito

em

seu
favor.

Portanto, considerando que a prova da existência da relação jurídica está embasada exclusivamente em documentos apócrifos, sem qualquer evidência confirmativa e fragilizados pela impugnação da reclamante, não há como afirmar à existência da relação jurídic
a entre as partes, que justifique a dívida exigida, razão pela
qual a
cobrança é indevida e caracteriza conduta
ilícita.

Dano moral.

Restritivo
de
crédito
.

Na cobrança indevida, que provoca
restrição de crédito
, o dano moral é presumido (
in
re

ipsa
)
, conforme a jurisprudência consolidada do STJ:

(...)
2
. É consolidado nesta Corte Superior de Justiça o entendimento de que a inscrição ou a manutenção indevida em cadastro de inadimplentes gera, por si só, o dever de indenizar e constitui d
ano moral in
re

ipsa
, ou seja, dano vinculado
a
própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos. (
AgRg
no AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1.379.761 - SP).

Todavia
,
a

existência
de
restrições

preexistentes

descaracteriza
o
dano
, pois
quem

já
é
registrado

como

mau

pagador

não

pode

se
sentir

moralmente

ofendido

por

mais

uma

inscrição
do
nome

como

inadimplente

em

cadastros
de
proteção

ao

crédito
(STJ
REsp
1.002.985
-RS).

Nesse
sentido
,
temos
a
Súmula
385 do STJ
e
decisões

em

Recursos

Repetitivo
s
:

(...) 2."
Da
anotação
irregular
em

cadastro
de
proteção

ao

crédito
,
não

cabe

indenização

por

dano

moral,
quando

preexistente

legítima

inscrição
,
ressalvado
o
direito

ao

cancelamento
" (
Súmula
385/STJ).
(...)5
.
Recurso
especial a que se
nega

p
rovimento
. (STJ
REsp
1386424/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Rel. p/
Acórdão

Ministra
MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO,
julgado

em
27/04/2016,
DJe
16/05/2016)

Ainda conforme a
jurisprudência do
STJ
, afasta-se
a aplicação
da
Súmula 385 som
ente
quando
as inscrições prévias estão sendo discutidas judicialmente, com alegações verossímeis e depósito de eventual parcela incontroversa do débito:

(...)
5
. Nos termos da Súmula nº 385/STJ, da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, n
ão cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento. 6. Para que o Superior Tribunal de Justiça autorize a indenização por danos morais, afastando a incidência da Súmula nº 385/STJ, não basta o a
juizamento de ação para cada uma das inscrições, sendo necessário que haja verossimilhança nas alegações e, se existente dívida, o depósito ao menos do valor de sua parte incontroversa. Precedentes. (...) (STJ
AgInt
no
AREsp
1345520/SP, Rel. Ministro RICAR
DO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/11/2019,
DJe
21/11/2019).

Outro julgado: STJ
AgInt
no REsp 1713376/SP, Quarta Turma,
DJe
06/03/2020.

Em
exame
do
caso

concreto
, com base no
extrato

juntado
no ID 186959650/
PJe2; fl. 4
, nota-se que
o

restritivo

impugnado

foi
o
primeiro

registrado
,
estando

caracterizado
o
dano
mora, que é
in
re

ipsa
.

Portanto, é devida a indenização por danos morais.

Quantum
indenizatório
do
dano
moral.

Em
relação

ao

quantum

indenizatório
do
dano
moral
,
este

deve

atender
a
uma

dupla

finalidade
:
compensação
e
repressão
.

Assim,
há
que se
observar
tanto a
capacidade

econômica
da
vítima

quanto
do
ofensor
,
evitando
o
enriquecimento

injustificado
e
garantindo
o
viés

pedagógico
da
medida
.

Ademais
,
deve
ser
considerada

também

a

extensão
da culpa e
do

dano
(
subjetivo
e/
ou

objetivo
), para que
não

sejam

violados

os

Princípios
da
Razoabilidade
e da
Proporcionalidade
.

Confira
-se a
jurisprudência

do
STJ:

(...) 1. A
revisão
do valor
fixado
a
t
ítulo
de
danos

morais
e
estéticos
para
os

autores

em

razão
de
acidente
de
trânsito

provocado

por

agente

estatal
,
encontra

óbice

na

Súmula
07/STJ,
uma

vez
que fora
estipulado

em

razão
das
peculiaridades
do
caso

concreto
,
a

exemplo
,
da
capacidade

econômica
d
o
ofensor
e do
ofendido
,
a

extensão
do
dano
, o
caráter

pedagógico
da
indenização
. 2.
Somente
é
possível

rever
o valor a ser
indenizado

quando

exorbitante

ou

irrisória

a

importância

arbitrada
,
em

violação
dos
princípios
da
razoabilidade
e da
proporcionali
dade
, o que
não
se
observa
no
presente

caso
. 3.
Agravo
Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA
desprovido
. (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA,
julgado

em
21/03/2013,
DJe
11/04/2013)

Nesse
contexto
, o
valor
indenizatório

deve

satisfazer

ao

caráter

compensatório
,
servindo
,
ainda

como

desincentivo
à
repetição
da
conduta

ilícita
.

Em se tratando de dano moral decorrente de negativação indevida,
a existência de outros restritivos posteriores (ID 186959650/
PJe2
) não enseja a aplicação da Súmula nº 385/STJ,masinfluencia na fixação do
quantum
indenizatório, que deve ser arbitrado em valor reduzido
.

Nesse sentido é o entendimento firmado pelas Turmas Recursais, na Súmula nº 29:
“Devem ser consideradas na q
uantificação dos danos morais as anotações posteriores
constantes nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito”
.

Portanto, sopesando estes critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, mormente quanto ao valor do restritivo (R$ 251,23) e a existência de
2
(dois)
restritivos posteriores, entendo como razoável e suficiente para a reparação do dano moral
a importância de
R$ 4.000,00
.

Este valor
está

em

conformidade

os

parâmetros
das
Turmas

Recursais

em

casos

similares
(N.U 1030645-33.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
06/10/2023,
Publicado
no DJE 09/10/2023; N.U 1036182-13.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES,
Turma

Rec
ursal

Única
,
Julgado

em
17/07/2023,
Publicado
no DJE 21/07/2023; N.U 1011293-92.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
01/11/2022,
Publicado
no DJE 02/11/2022).

Termo
inicial
dos
juros
de mora
d
o

dano
moral.

O termo inicial para incidência dos juros de mora e correção monetária da condenação em indenização por danos morais já se trata de matéria sedimentada
no Egrégio Superior Tribunal de Justiça.

Quando o dano moral for proveniente de ilícito
contratual
, os juros de mora incidem a partir da
citação:

RECURSO ESPECIAL.
(...)6. A
jurisprudência

desta
Corte é
firme
no
sentido
de que
em
se
tratando
de
indenização

por

danos

morais

decorrentes
de
respon
sabilidade

contratual
,
como
se
verifica

na

hipótese
,
os

juros
de mora
fluem
a
partir
da
citação
.
Precedentes
.
7.
Recurso
especial
conhecido
e
provido

em

parte
.
(STJ
REsp
n. 2.043.687/SC,
relatora

Ministra
Nancy
Andrighi
, Terceira
Turma
,
julgado

em
20/6/202
3,
DJe
de 26/6/2023.)

Já na hipótese do dano moral se originar de ilícito
extracontratual,
os
juros de
mora incidem
desde
o evento danoso
, nos termos da
Súmula nº 54 do STJ
:

Os

juros

moratórios

fluem
a
partir
do
evento

danoso
,
em

caso
de
responsabilidade

extracontratual
.(CORTE ESPECIAL,
julgado

em
24/09/1992, DJ 01/10/1992, p. 16801)

Embora a súmula seja de 1992, o entendimento
se mantém inalterado. (
AgInt
no
AREsp
n. 1.912.732/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023,
DJe
de 9/3/2023;
AgInt
no
AREsp
n. 1.943.897/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/8/2022,
DJe
de 26/8/2022;
AgInt
no
AREsp
n. 1.983.815/RJ, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023,
DJe

de 16/2/
2023
;
AgInt
no
AREsp
n. 2.205.936/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 19/6/2023,
DJe
de 22/6/2023)

No presente caso, considerando que o ilícito decorre de uma negativação indevida, não existindo contrato prévio entre as partes,
possui natureza
extracontratual
e deve ser atualizado com juros de mora a partir do evento danoso
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
conheço

do
recurso
,
mas

nego-lhe

provimento
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
não

provimento
do
recurso
,
condeno
a
parte

recorrente

ao

pagamento
das
custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
estes

fixados

em
20%
sobre
o valor da
condenação
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Nulidade
de
atos

processuais
.

Segundo as regras processuais, previstas no CPC, será decretada a nulidade apenas quando: (a) não for observada a forma do ato processual impugnado (art. 277, 1ª parte); (b) não for alegada pela parte que lhe deu causa (art.
276); (c) o ato não alcançar sua finalidade (art. 277, 2ª parte); (d) for alegada na primeira oportunidade (art. 278); (e) ocasionar efetivo prejuízo a uma das partes (art. 283, parágrafo único).

No
presente

caso
, a
parte

reclamada

alega

nulidade
da
sent
ença
com o
argumento
de que
houve

cerceamento
de
defesa

por

não

lhe

ter

sido

oportunizada
a
produção
de
provas
.

Em tempo,
em
que
pese
a
parte

recorrente

ter

postulado a realização de audiência de instrução e julgamento
, no
caso
dos autos, nota-se que
não

há

qualquer

utilidade

na

produção
de
prova
oral,
mormente

porque
a
controvérsia

instalada
e o
fato
probando é
eminentemente
documental.

Demais
disso
, eventual
depoimento

tomado
da
parte

reclamante

serviria

apenas
para
aferir
se
houve
a
contratação

ou

não
d
os
serviços
de
crédito

aqui

impugnados
,
ocorre
que
o

referido

depoimento

não

agregará

qualquer

subsídio

útil
para
composição
da
controvérsia
,
isto

porque
a
versão
dos
fatos

trazidos
pela
parte

reclamante

já
se
encontra

exposta

nos
autos,
em

sua

peça
de
ing
resso
.

Por
fim
, é de se
lembrar
que
o

julgador
é o
destinatário
da
prova
,
cumprindo-lhe

indeferir

provas

ou

diligências

impertinentes
(art. 370, §
único
do CPC).

Dessa forma,
não

sendo

demonstrado

qualquer

prejuízo
pela
parte

reclamada
e
nem

tampouco
que
a
prova
oral
teria

qualquer

utilidade
para o
deslinde
da
demanda
,
rejeito
a
preliminar

levantada
.

Origem
da
dívida
.

É do
credor o ônus de provar a higidez do seu

crédito
, para
legitimar
as
ações

adotadas
para
seu

recebimento
, inclusive
a

inscrição
do
no
me
do
devedor

nos

órgãos
de
proteção

ao

crédito
. E é
assim
,
primeiro
,
por
se
tratar
do
fato

constitutivo
do
seu

direito
(art. 373,
inciso
I, do CPC) e,
depois
,
por

não
ser
razoável

atribuir

ao

devedor

a

obrigação
de
fazer

prova
de
fato

negativo
.

A
propósit
o
:

(...)
Negativa
de
contratação
e de
existência
de
débito
.
Caso
em
que o
autor

nega

a

existência
de
contratação
e de
débito
junto à
instituição

financeira

ré
,
razão
pela qual
afirma
que
inscrição
do
seu

nome

em

órgão
de
proteção

ao

crédito

foi

indevida
.
O

ônus da prova da contratação e utilização de cartão de crédito
e da
origem
do
débito
que
motivou

a

inscrição

desabonatória
é da
ré
,
porquanto

inviável

exigir
-se do
autor

prova

negativa
.

Faturas

confeccionadas pela ré que não se prestam para provar a contr atação
.

Não
tendo a
demandada se desincumbido do ônus da prova que lhe

competia
,
impõe
-se a
declaração
de
nulidade
da
dívida
e a
determinação
de
cancelamento
da
inscrição

negativa
. (...) (TJ-RS - AC: 70075554006 RS, Relator: Carlos Eduardo
Richinitti
, Data
de
Julgamento
: 22/11/2017, Nona Câmara
Cível
, Data de
Publicação
:
Diário
da Justiça do
dia
24/11/2017)

Na
mesma

direção
é o
entendimento
das
Turmas

Recursais
:

(...) 3. O
artigo
14 do Código de
Defesa
do
Consumidor

atribui

ao

fornecedor
de
serviços
a
resp
onsabilidade

objetiva

quanto

aos

danos

causados

ao

consumidor
,
fundada

na

teoria
do
risco
da
atividade
.4. Se a
consumidora

alega

desconhecer

a

existência
de
relação

jurídica
entre as partes e,
consequentemente
, a
responsabilidade

pelo

débito

questionado
,

cabia
a
Reclamada

comprovar
a
sua

origem
e
licitude
,
ônus que não se desincumbiu a teor do disposto
no art. 373, II, do CPC. (...)
(
Recurso

Inominado

nº
1020761-48.2020.8.11.0003, Rel. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
10/07/202
3,
publicado
no DJE de 13/07/2023).

Com o
objetivo
de
comprovar

a

origem
do
crédito
, a
parte

reclamada

apresentou

faturas
,
relatórios
e
telas

sistêmicas
(ID186959656/
PJe
2
ao

ID186959667/PJe2).

Os

documentos

unilaterais
e
apócrifos
,
tem
valor
probatório

quando

houver

evidências

favoráveis

aos

fatos
que se
pretendem

comprovar
(
Súmula
34 das
Turmas

Recursais
do Estado de Mato Grosso).

No
presente

caso
,
não

vislumbro

a

existência
de
outras

evidências
que
corroborem

a

existência
da
relação

jurídica
, pois,
pr
imeiramente
, o
endereço

constante

nas

faturas

trazidas

não
é o
mesmo

daquele

contido

na

inicial
.

Além

disso
, de
suma

relevância

destacar
que a
própria

parte

recorrente

alega

em

sua

peça

contestatória
que a
negativação

posta

sobre

os
dados do
consumidor

decorre
do
contrato
nº 000892257740000, o qual
tem

por

objeto
o
cartão
(
plástico
)
de n
º 5149.xxx.xxx.0235,
ocorre
que a
única

suposta

fatura

referente

ao

referido

cartão

foi

juntada
no ID 186959664/PJe2; fl. 4, a qual, per
si
,
não é capaz de comprovar a co ntratação dos serviços de crédito e nem

mesmo

utilização
do
aludido

plástico
,
além
de que,
os

documentos

foram

especificamente

impugnados
pela
parte

reclamante
,
fragilizando
o
seu
valor
probatório
.

Quanto
às

demais

faturas

encartadas
,
estas

dizem

respeito
a
cartões

diversos

daquele

informado

como

objeto
do
contrato
de que
ensejou
a
negativação
dos dados do
consumidor
.

Dessa forma,
nota-se que
a

empresa

reclamada

não

apresentou

nenhuma

evidência

significativa
da
existência
de
crédito

em

seu
favor.

Portanto, considerando que a prova da existência da relação jurídica está embasada exclusivamente em documentos apócrifos, sem qualquer evidência confirmativa e fragilizados pela impugnação da reclamante, não há como afirmar à existência da relação jurídic
a entre as partes, que justifique a dívida exigida, razão pela
qual a
cobrança é indevida e caracteriza conduta
ilícita.

Dano moral.

Restritivo
de
crédito
.

Na cobrança indevida, que provoca
restrição de crédito
, o dano moral é presumido (
in
re

ipsa
)
, conforme a jurisprudência consolidada do STJ:

(...)
2
. É consolidado nesta Corte Superior de Justiça o entendimento de que a inscrição ou a manutenção indevida em cadastro de inadimplentes gera, por si só, o dever de indenizar e constitui d
ano moral in
re

ipsa
, ou seja, dano vinculado
a
própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos. (
AgRg
no AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1.379.761 - SP).

Todavia
,
a

existência
de
restrições

preexistentes

descaracteriza
o
dano
, pois
quem

já
é
registrado

como

mau

pagador

não

pode

se
sentir

moralmente

ofendido

por

mais

uma

inscrição
do
nome

como

inadimplente

em

cadastros
de
proteção

ao

crédito
(STJ
REsp
1.002.985
-RS).

Nesse
sentido
,
temos
a
Súmula
385 do STJ
e
decisões

em

Recursos

Repetitivo
s
:

(...) 2."
Da
anotação
irregular
em

cadastro
de
proteção

ao

crédito
,
não

cabe

indenização

por

dano

moral,
quando

preexistente

legítima

inscrição
,
ressalvado
o
direito

ao

cancelamento
" (
Súmula
385/STJ).
(...)5
.
Recurso
especial a que se
nega

p
rovimento
. (STJ
REsp
1386424/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Rel. p/
Acórdão

Ministra
MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO,
julgado

em
27/04/2016,
DJe
16/05/2016)

Ainda conforme a
jurisprudência do
STJ
, afasta-se
a aplicação
da
Súmula 385 som
ente
quando
as inscrições prévias estão sendo discutidas judicialmente, com alegações verossímeis e depósito de eventual parcela incontroversa do débito:

(...)
5
. Nos termos da Súmula nº 385/STJ, da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, n
ão cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento. 6. Para que o Superior Tribunal de Justiça autorize a indenização por danos morais, afastando a incidência da Súmula nº 385/STJ, não basta o a
juizamento de ação para cada uma das inscrições, sendo necessário que haja verossimilhança nas alegações e, se existente dívida, o depósito ao menos do valor de sua parte incontroversa. Precedentes. (...) (STJ
AgInt
no
AREsp
1345520/SP, Rel. Ministro RICAR
DO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/11/2019,
DJe
21/11/2019).

Outro julgado: STJ
AgInt
no REsp 1713376/SP, Quarta Turma,
DJe
06/03/2020.

Em
exame
do
caso

concreto
, com base no
extrato

juntado
no ID 186959650/
PJe2; fl. 4
, nota-se que
o

restritivo

impugnado

foi
o
primeiro

registrado
,
estando

caracterizado
o
dano
mora, que é
in
re

ipsa
.

Portanto, é devida a indenização por danos morais.

Quantum
indenizatório
do
dano
moral.

Em
relação

ao

quantum

indenizatório
do
dano
moral
,
este

deve

atender
a
uma

dupla

finalidade
:
compensação
e
repressão
.

Assim,
há
que se
observar
tanto a
capacidade

econômica
da
vítima

quanto
do
ofensor
,
evitando
o
enriquecimento

injustificado
e
garantindo
o
viés

pedagógico
da
medida
.

Ademais
,
deve
ser
considerada

também

a

extensão
da culpa e
do

dano
(
subjetivo
e/
ou

objetivo
), para que
não

sejam

violados

os

Princípios
da
Razoabilidade
e da
Proporcionalidade
.

Confira
-se a
jurisprudência

do
STJ:

(...) 1. A
revisão
do valor
fixado
a
t
ítulo
de
danos

morais
e
estéticos
para
os

autores

em

razão
de
acidente
de
trânsito

provocado

por

agente

estatal
,
encontra

óbice

na

Súmula
07/STJ,
uma

vez
que fora
estipulado

em

razão
das
peculiaridades
do
caso

concreto
,
a

exemplo
,
da
capacidade

econômica
d
o
ofensor
e do
ofendido
,
a

extensão
do
dano
, o
caráter

pedagógico
da
indenização
. 2.
Somente
é
possível

rever
o valor a ser
indenizado

quando

exorbitante

ou

irrisória

a

importância

arbitrada
,
em

violação
dos
princípios
da
razoabilidade
e da
proporcionali
dade
, o que
não
se
observa
no
presente

caso
. 3.
Agravo
Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA
desprovido
. (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA,
julgado

em
21/03/2013,
DJe
11/04/2013)

Nesse
contexto
, o
valor
indenizatório

deve

satisfazer

ao

caráter

compensatório
,
servindo
,
ainda

como

desincentivo
à
repetição
da
conduta

ilícita
.

Em se tratando de dano moral decorrente de negativação indevida,
a existência de outros restritivos posteriores (ID 186959650/
PJe2
) não enseja a aplicação da Súmula nº 385/STJ,masinfluencia na fixação do
quantum
indenizatório, que deve ser arbitrado em valor reduzido
.

Nesse sentido é o entendimento firmado pelas Turmas Recursais, na Súmula nº 29:
“Devem ser consideradas na q
uantificação dos danos morais as anotações posteriores
constantes nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito”
.

Portanto, sopesando estes critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, mormente quanto ao valor do restritivo (R$ 251,23) e a existência de
2
(dois)
restritivos posteriores, entendo como razoável e suficiente para a reparação do dano moral
a importância de
R$ 4.000,00
.

Este valor
está

em

conformidade

os

parâmetros
das
Turmas

Recursais

em

casos

similares
(N.U 1030645-33.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
06/10/2023,
Publicado
no DJE 09/10/2023; N.U 1036182-13.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES,
Turma

Rec
ursal

Única
,
Julgado

em
17/07/2023,
Publicado
no DJE 21/07/2023; N.U 1011293-92.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
01/11/2022,
Publicado
no DJE 02/11/2022).

Termo
inicial
dos
juros
de mora
d
o

dano
moral.

O termo inicial para incidência dos juros de mora e correção monetária da condenação em indenização por danos morais já se trata de matéria sedimentada
no Egrégio Superior Tribunal de Justiça.

Quando o dano moral for proveniente de ilícito
contratual
, os juros de mora incidem a partir da
citação:

RECURSO ESPECIAL.
(...)6. A
jurisprudência

desta
Corte é
firme
no
sentido
de que
em
se
tratando
de
indenização

por

danos

morais

decorrentes
de
respon
sabilidade

contratual
,
como
se
verifica

na

hipótese
,
os

juros
de mora
fluem
a
partir
da
citação
.
Precedentes
.
7.
Recurso
especial
conhecido
e
provido

em

parte
.
(STJ
REsp
n. 2.043.687/SC,
relatora

Ministra
Nancy
Andrighi
, Terceira
Turma
,
julgado

em
20/6/202
3,
DJe
de 26/6/2023.)

Já na hipótese do dano moral se originar de ilícito
extracontratual,
os
juros de
mora incidem
desde
o evento danoso
, nos termos da
Súmula nº 54 do STJ
:

Os

juros

moratórios

fluem
a
partir
do
evento

danoso
,
em

caso
de
responsabilidade

extracontratual
.(CORTE ESPECIAL,
julgado

em
24/09/1992, DJ 01/10/1992, p. 16801)

Embora a súmula seja de 1992, o entendimento
se mantém inalterado. (
AgInt
no
AREsp
n. 1.912.732/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023,
DJe
de 9/3/2023;
AgInt
no
AREsp
n. 1.943.897/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/8/2022,
DJe
de 26/8/2022;
AgInt
no
AREsp
n. 1.983.815/RJ, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023,
DJe

de 16/2/
2023
;
AgInt
no
AREsp
n. 2.205.936/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 19/6/2023,
DJe
de 22/6/2023)

No presente caso, considerando que o ilícito decorre de uma negativação indevida, não existindo contrato prévio entre as partes,
possui natureza
extracontratual
e deve ser atualizado com juros de mora a partir do evento danoso
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
conheço

do
recurso
,
mas

nego-lhe

provimento
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
não

provimento
do
recurso
,
condeno
a
parte

recorrente

ao

pagamento
das
custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
estes

fixados

em
20%
sobre
o valor da
condenação
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2023